Tribunal: TJSP
Processo: 0001194-79.2021.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI, EXCETO PARA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.